Tribunal: STF
Processo: ARE 1398719
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-05
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (arts. 1.042 do CPC).  



     2. O recurso inominado não foi conhecido por intempestividade. Eis os fundamentos do pronunciamento individual do relator na origem:  



    “A tempestividade é um dos requisitos objetivos de admissibilidade do recurso. Estando ausente, a peça recursal não deve ser conhecida. 



    Conforme art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 



    O recurso inominado interposto por Jocimara Aparecida Therezan é intempestivo. 



    A recorrente cientificou-se da sentença em 18.03.2017 (evento 24.0), iniciando-se o prazo um dia útil após esta data, ou seja, 21.03.2017 e encerrando-se em 30.03.2017. No entanto, o recurso inominado foi interposto apenas em 31.03.2017 (evento 25.0) quando já esgotado o prazo de 10 dias previsto no art. 42, da Lei 9.099/95. 



    Diante do exposto, não conheço do presente recurso inominado, em face do mesmo se apresentar intempestivo, conforme acima demonstrado e, com base no artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, nego-lhe seguimento, por ser manifestamente inadmissível, condenando-se a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Intimem-se.”  (e-doc. 9, p. 1; grifos nossos).



    3. O agravo interno e os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados, tendo havido aplicação de multa pelo Colegiado. (e-doc. 19).  



    4. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a”, do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, incs. X, XXXII, XXXV e XXXVI, 22, inc. I, e 59, inc. III, da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Sustenta a tempestividade do recurso inominado, afirmando que o prazo respectivo deve ser contado em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, e não em dias corridos, como consta do Enunciado Fonaje nº 165, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. No mérito, sustenta o direito à indenização pleiteada, considerada a responsabilidade estatal pelo prejuízo causado pelo corte no fornecimento de água por empresa prestadora de serviço público. (e-doc. 24).  



     É o relatório.  



      Decido.  



     5.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos-probatórios carreados aos autos, bem como nos regramentos previstos na Lei nº 9.099, de 1995 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais), legislação de natureza infraconstitucional.



     6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turma do Pretório Excelso:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.”



     (RE nº 641.697-AgR-ED/DF, Rel. Min. Luix Fux, Primeira Turma, j. 26/05/2015, p. 15/06/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 781.769-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/08/2010, p. 24/09/2010; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A DIRIMIR CONTROVÉRSIA ACERCA DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL, COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. Questão eminentemente processual, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. Ademais, foi conferida prestação jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos interesses da agravante. Agravo desprovido” 



    (AI nº 647.559-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, j. 17/03/2009, p. 24/04/2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL. QUESTÃO RELATIVA À TEMPESTIVIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 501.440-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 17/11/2009, p. 18/12/2009; grifos nossos).



    8. Em conclusão, verifica-se que para colacionar entendimento divergente daquele prolatado no acórdão seria necessário a apreciação de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 9, p. 1), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de março de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator